Tribunal: STF
Processo: Rcl 73951
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucimara Muramatsu Abade em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do habeas corpus nº 1009011-20.2024.5.02.0000, por suposta violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.941/DF. 



    Narra a parte reclamante que "propôs reclamatório trabalhista em face da sua ex-empregadora CEL LOGÍSTICA LTDA EPP, em 27/11/2008, para recebimento de verbas de natureza salarial e, vem desde então, enfrentando verdadeiro calvário para satisfação do crédito, diante da implementação de diversos estratagemas e ardis fraudulentos premeditadamente engendrados pelos Executados (pacientes) para frustrar a satisfação do crédito, que na data de 14/11/2023, importava a quantia de R$ 112.025,42 (DOC. 08 – fls. 867/868 – ID. 79054bc), crente na impunidade e na superveniência de eventual extinção da execução" (eDoc 1, p. 3).



    Relata que (eDoc 1, p. 5)



    "Ao HC, impetrado no curso do plantão judiciário, sobreveio a concessão de liminar (fls. 80/81 do HC, DOC. 10, ID. 336b0db) para suspender os efeitos da decisão que havia determinado a apreensão dos passaportes ao argumento de que ‘a decisão sub judiceultrapassa a esfera patrimonial e impõe restrições à liberdade de locomoção. E mais, a medida não se mostra razoável ou adequada à satisfação do crédito exequendo, afigurando-se, pois arbitrária, ilegal e desproporcional’.



    Após prestadas as informações pelo MM. Juízo e pela Exequente, sobreveio julgamento de mérito do remédio constitucional que, ratificando a liminar, concedeu a ordem de habeas corpus, inclusive contrariando a opinião d i. membro do Parquet, para cassar a ordem que determinou o bloqueio e suspensão dos passaportes dos pacientes ELZA DE OLIVEIRA CAPUCHO, CARLOS DE ARAUJO CAPUCHO e CARLOS LEONARDO DE OLIVEIRA CAPUCHO, tudo nos termos da fundamentação da Relatora.”



    Sustenta que "o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (art. 139, inciso IV) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte" (eDoc 1, p. 10). 



    Aduz que "a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não observou os parâmetros da decisão na ADI 5941. Isso porque, o Decisum olvidou-se (i) do tempo de tramitação processual (mais de 16 anos de decisões judiciais ignoradas, conforme ressaltado pelo MM. Juízo monocrático); (ii) da natureza alimentar da verba pleiteada decorrente de valores alusivos a contrato de trabalho não quitado, (iii) toda sorte de abusos e fraudes que foram e estão sendo cometidas pelos Executados (pacientes) desde o início do processo juslaboral 0206000-78.2007.5.02.0463, (iv) sucessivas tentativas de constrição patrimonial dos executados, com acionamento de todos os convênios de execução disponíveis, que restaram infrutíferas (vide fls. 1000/1002 – DOC. 13 – ID.ef6fa4c)" (eDoc 1, p. 13-14).



    Salienta que "sendo direito dos Executado(s) (pacientes), que a execução se faça do modo menos gravoso, é ônus dos mesmos indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, ônus do qual não se desincumbiram, na forma dos artigos 373, II, e 818, I, CLT" (eDoc 1, p. 15).



    Assevera que "todas as provas documentais trazidas nos autos comprovavam situação diametralmente oposta à miserabilidade invocada. No entanto, ainda assim e usurpando da competência deste C. STF, o E. TRT-2ª Região aplicou entendimento dissonante do quanto decidido na ADI 5941 sustentando que a apreensão dos passaportes e a proibição de ausentarem-se do país ultrapassaria a esfera patrimonial e imporia restrições à liberdade de locomoção irrazoáveis ou inadequadas ao propósito de garantir a satisfação do crédito exequendo, afigurando-se, pois arbitrária, ilegal e desproporcional" (eDoc 1, p. 19).



    Requer "o deferimento da tutela de urgência para suspender a decisão do TRT-2ª e, por conseguinte, determinar apreensão dos passaportes, com inclusão no sistema STIMAR para restrição e impedimento de ausência do Executados (pacientes) do país, inclusive com o uso de RG ou de passaporte estrangeiro dos executados" (eDoc 1, p. 21).



    No mérito, a procedência da reclamação "para cassar a decisão do habeas corpus nº 1009011-20.2024.5.02.0000 que violou o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal (ADI 5941) para, ratificando a liminar acima requerida, tornar definitiva a ordem de apreensão dos passaportes, com inclusão no sistema STI-MAR e de restrição e impedimento de ausência do Executados (pacientes) do país, inclusive com o uso de RG ou de passaporte estrangeiro dos executados, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos art. 992 e 993 CPC" (eDoc 1, p. 22).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941/DF. 



    Na apreciação da referida ADI, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário, em 9.2.2023, julgou improcedente o pedido da ação e reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias questionadas, previstas no Código de Processo Civil , em acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    (...)



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 



    (...) 



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (Grifo nosso)



    Como bem destacado, pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento da Rcl 62.585, DJe de 02.10.2023, "este Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos dispositivos do CPC impugnados, nada mais fez do que afirmar a possibilidade de adoção em tese de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias pelos magistrados, não estabelecendo hipóteses específicas em que tais ou quais medidas deveriam ser adotadas. Deveras, a todo momento no processo paradigma, ressaltou-se que a adoção das medidas coercitivas atípicas deve ficar ao bom alvitre do juiz à luz do caso concreto, uma vez que é apenas no caso concreto é que se poderá avaliar a conveniência e a proporcionalidade da adoção de uma determinada providência".



    Na presente hipótese, o Tribunal Reclamado concedeu o habeas corpus, sob os seguintes fundamentos (eDoc 28, p. 3):



    "A norma do inciso IV, do artigo 139, do CPC, e que autorizaria a apreensão de passaporte para garantir o pagamento de dívidas, teve sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5941 - DF, a qual restou julgada improcedente.



    Ou seja, a norma insculpida no inciso IV, do artigo 139, do CPC, reveste-se de constitucionalidade. Contudo, durante os debates do julgamento no Supremo Tribunal Federal, notou-se que a tese da constitucionalidade traz ressalvas, uma vez que tais meios coercitivos devem respeitar os artigos 1º, 8º e 805 do CPC, além dos "direitos fundamentais da pessoa humana".



    Sendo assim, hão de ser observadas na adoção de tais medidas coercitivas, os valores e normas fundamentais da Constituição, devendo o juízo ao aplicá-las, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, fazendo-o de modo menos gravoso ao executado, que deve ter garantido o seu direito à dignidade da pessoa humana.



    Parece-me, portanto, que tais medidas são excepcionalíssimas e, só devem ser autorizadas quando demonstrada, de forma robusta, a prática de atos pelos devedores com intuito de fraudar ou retardar a execução, o que não está evidenciado na hipótese.



    O habeas corpus é instrumento constitucional para resguardar a liberdade de locomoção (ir, vir e ficar) em decorrência da prática de ato ilegal ou com abuso de poder.



    A decisão sub judice ultrapassa a esfera patrimonial e impõe restrições à liberdade de locomoção. E mais, a medida não se mostra razoável ou adequada à satisfação do crédito exequendo, afigurando-se, pois arbitrária, ilegal e desproporcional.



    Por essas razões, confirmo a liminar já concedida, tornando-a definitiva com a presente concessão da ordem de habeas corpus para cassar a decisão que determinou o bloqueio e suspensão dos passaportes dos pacientes ELZA DE OLIVEIRA CAPUCHO, CARLOS DE ARAUJO CAPUCHO e CARLOS LEONARDO DE OLIVEIRA CAPUCHO."



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com fundamento nas provas constante nos autos, assentou que as medidas executivas pleiteadas não se mostrariam razoáveis e que não contribuiriam para a obtenção do pagamento da dívida. 



    Ademais, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a adequação das medidas requeridas, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente